Tribunal: CARF
Processo: 19515.001567/2009-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-10-23

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001567/2009-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.386 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2021
Recorrente
PILLARFORTE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL.
Havendo antecipação de pagamento, o prazo decadencial inicia-se a partir da
ocorrência do fato gerador, salvo se restar comprovada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação; caso contrário, o termo inicial do prazo decadencial se dá
no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de
recurso representativo de controvérsia, decisão esta de reprodução obrigatória
pelo CARF.
ALIMENTAÇÃO IN NATURA. PAGAMENTO POR MEIO DE TICKET.
INSCRIÇÃO NO PAT. DESNECESSIDADE. ATO DECLARATÓRIO No
03/2011 DA PGFN.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) editou o Ato Declaratório
n° 03/2011, DOU de 22/12/2011, com fundamento no Parecer PGFN/CRJ no
2117/2011, aprovado pelo Ministro da Fazenda, autorizando a dispensa de
apresentação de contestação e de interposição de recursos, nas ações judiciais
que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in natura do auxílio-
alimentação
não
há
incidência
de
contribuição
previdenciária,
independentemente de inscrição no PAT.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, cancelando-se integralmente o crédito lançado, uma vez que atingido pela
decadência. Vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz, Marcelo Rocha Paura e Denny
Medeiros da Silveira, que não reconheceram a ocorrência da decadência.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001567/2009-78
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.386 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001567/2009-78

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Ana Claudia Borges de
Oliveira e Denny Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos até o julgamento em primeira instância, adoto o
relatório da decisão recorrida, que reproduzo abaixo:
Trata-se de crédito tributário previdenciário lançado através do Auto de Infração n°
37.225.492-6, lavrado em 13/05/2009, relativo a contribuições devidas por segurados
empregados e contribuintes individuais, não arrecadadas pela empresa mediante
desconto da remuneração a eles paga, e não declaradas em GFIP, no montante de R$
7.698,22 (sete mil, seiscentos e noventa e oito Reais e vinte e dois centavos),
consolidado em 13/05/2009, conforme Relatório Fiscal, de fls. 43/47, que esclarece,
ainda:
- o crédito previdenciário foi apurado com base nas informações lançadas pela empresa
em sua folha de pagamento e na contabilidade, integrando os seguintes levantamentos:

- o cálculo dos valores que deveriam ser retidos, com a apuração das diferenças entre
este valor e o efetivamente retido, lançados no levantamento "NGR", achamse
detalhados na planilha 1— Folha de Pagamento, anexa ao Auto de Infração n°
37.225.495-0;
- o cálculo dos valores aferidos, nos termos do art. 599 da IN MPS/SRP n° 03/05,
lançados no levantamento "SEG", acham-se detalhados na planilha VI — Cálculo 8%
SEG, anexa ao Auto de Infração n° 37.225.495-0;
- foram emitidos também os Autos de Infração n° 37.225.495-0, relativo às
contribuições devidas pela empresa à Seguridade Social, e n° 37.225.493-4, relativo às
contribuições devidas a outras entidades e fundos (terceiros); além dos Autos de
Infração
n°
37.225.494-2;
n°
37.225.496-9
e
n°
37.225.497-7,
relativos,
respectivamente, ao descumprimento das seguintes obrigações acessórias: deixar de
incluir na folha de pagamento os valores pagos a título de horas extras; apresentar GFIP
com dados não correspondentes a todos os fatos geradores de contribuição
previdenciária; e deixar de efetuar o desconto da contribuição previdenciária da
remuneração paga a segurados contribuintes individuais;
- para apuração do crédito previdenciário foram examinados, dentre outros documentos,
a contabilidade da empresa e as folhas de pagamento;
- a situação encontrada no contribuinte ensejou a emissão de Representação Fiscal para
Fins Penais pela prática, em tese, do crime de sonegação de contribuição previdenciária.
O contribuinte foi cientificado do lançamento fiscal em 13/05/2009 (fls. 2), interpondo
aos 09/06/2009, a defesa, de fls. 51/56, acompanhada de cópia da folha de rosto do
presente Auto de Infração e do Contrato Social e Alterações (fls. 57/63).
Alega a Impugnante que o Auto de Infração não pode prosperar, com fundamento nos
seguintes motivos:
- a Lei n° 11.941, de 27/05/2009, revogou os incisos I, II e III, bem como os §§ 1° a 4°
do artigo 35 da Lei n° 8.212/91, portanto, o fundamento jurídico utilizado para
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.386 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001567/2009-78

aplicação da multa ora impugnada tornou-se inexistente no ordenamento jurídico,
ensejando o cancelamento da multa por afrontar o princípio da legalidade;
- os benefícios fornecidos pela Impugnante através dos vales-alimentação, bem como
das cestas básicas, não se sujeitam à contribuição previdenciária por força de Norma
Coletiva do Trabalho, devidamente homologada pela Justiça do Trabalho, cuja cópia faz
juntar nesta oportunidade. Em se tratando de Norma Coletiva do Trabalho, que faz lei
entre as partes, o Impugnante não está obrigado a lançar qualquer valor destes
benefícios na base de cálculo da contribuição previdenciária. Tal questão já foi
enfrentada por nossos tribunais, conforme ementas transcritas, prevalecendo o
entendimento da não incidência das contribuições independentemente de inscrição no
Programa de Alimentação do Trabalhador;
- quanto à alegação do não pagamento de contribuições sobre as horas extras, estas
foram regularmente recolhidas, em conformidade com os controles de jornada, bem
como das folhas de pagamento. Não procede a afirmação de que a Impugnante não
informou corretamente as horas extras, não podendo ser presumida a existência de horas
extras sem qualquer prova robusta de que as mesmas existiram e não foram declaradas.
As horas extras foram declaradas na forma discriminada nos comprovantes de
pagamento, estes assinados mês a mês pelos funcionários;
- não estando definitivamente julgado este Auto de Infração, é imperiosa a observação
do princípio da legalidade e a aplicação da retroatividade da lei mais benéfica para
afastar o impugnante do pagamento de multa dele decorrente;
- diante do exposto, requer: i) o cancelamento deste auto de infração por fundar-se em
dispositivo de lei expressamente revogado, bem como por não ter sido devidamente
constituído o crédito tributário, fatos estes que acarretam a retroatividade da lei mais
benéfica; ii) requer seja reconhecida a não incidência de contribuições acerca dos
mantimentos fornecidos aos empregados nos termos da Convenção Coletiva de
Trabalho.
Aos 24/07/2009, conforme petição, de fls. 66, a Impugnante requereu seja declarada a
prescrição dos créditos lançados no período janeiro a dezembro de 2004, nos termos da
lei e farta jurisprudência dos tribunais superiores, que admitem o lançamento e cobrança
de débito dentro do limite de cinco anos a contar da data do vencimento da contribuição
previdenciária.
A 12a turma da DRJ/SP1 julgou a impugnação improcedente, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
CRÉDITO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
A decadência não atinge o crédito tributário previdenciário lançado em 13 de maio de
2009, relativo a fato gerador de contribuições previdenciárias que não integraram a base
de cálculo dos recolhimentos efetuados pela empresa, nem foram declarados em Guia
de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social - GFIP, no período janeiro a dezembro de 2004.
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT. INSCRIÇÃO.
AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Não comprovada a inscrição da empresa no Programa de Alimentação do Trabalhador -
PAT as parcelas pagas a segurados empregados a título de alimentação/refeição e cesta
básica sofrem a incidência de contribuição previdenciária.
HORAS
EXTRAS.
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
INTEGRAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA. PROVA DO RECOLHIMENTO.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.386 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001567/2009-78

As horas extras integram o salário de contribuição, cabendo à empresa o ônus da prova
do recolhimento das contribuições devidas a este título lançadas em sua contabilidade e
não informadas em folha de pagamento e GFIP.
LANÇAMENTO FISCAL. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
O lançamento fiscal regularmente emitido, composto por todos os anexos que permitem
a identificação do fato gerador, das contribuições devidas, das contribuições recolhidas
e das diferenças apuradas, bem como dos documentos que fundamentaram a conclusão
fiscal, goza da presunção de legalidade e veracidade cabendo ao sujeito passivo
comprovar de forma cabal a inocorrência dos fatos descritos pelo Auditor Fiscal.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A lei aplica-se a ato ou fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Notificado dessa decisão aos 22/07/10 (fls. 91), o contribuinte interpôs recurso
voluntário aos 11/08/10 (fls. 94 ss.), alegando, em síntese, decadência do direito do Fisco de
constituir os créditos tributários relativos aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2004,
com fundamento no art. 150, § 4o do CTN e impossibilidade de tributação dos benefícios
alimentares fornecidos aos seus colaboradores por força de Convenção Coletiva de Trabalho
devidamente reconhecida pelo Ministério do Trabalho e pela Justiça do Trabalho.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Trata-se de auto de infração visando à constituição de crédito tributário de
contribuições à seguridade social devidas por segurados empregados e contribuintes individuais,
não arrecadadas pela empresa mediante desconto da remuneração a eles paga, e não declaradas
em GFIP do período de 01/2004 a 03/2004 no montante de R$ 7.698,22, consolidado aos
13/05/09, apuradas com base nas informações lançadas pela empresa em sua folha de pagamento
e na contabilidade, objeto dos seguintes levantamentos:
NGR – SEGURADOS SEM RETENÇÃO: 01/2004 a 03/2004; e
SEG – AFERIÇÃO DE SEGURADOS: 01/2004 a 03/2004.
Sobre esses levantamento, esclarece a autoridade fiscal autuante no Relatório
Fiscal da Infração que
Os cálculos dos valores que deveriam ser retidos, com a apuração das diferenças entre
este valor e o valor efetivamente retido, e que foram lançados no papel de trabalho
NGR- Segurados sem retenção, acham-se detalhados na Planilha I - Folha de
Pagamento, anexa ao Auto de Infração 37.225.495-0 [autos do PAF no
19515001570200991].
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.386 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001567/2009-78

Os cálculos dos valores aferidos, nos termos do artigo 599 da IN MPS/SRP 03, de
14/07/2005, e lançados no papel de trabalho SEG- Aferição de Segurados, acham-se
detalhados na Planilha VI- Calculo 8% SEG, anexa ao Auto de Infração 37.225.495-0.
Em seu recurso voluntário, o contribuinte alega decadência do direito do Fisco de
constituir os créditos tributários relativos às competências janeiro a abril/2004 e, relativamente
aos levantamentos em questão, não os impugna especificamente, mas apenas a matéria
consistente na cobrança de contribuições à seguridade social sobre alimentos fornecidos aos
seus colaboradores por força de Convenção Coletiva de Trabalho, valor que compõe parte
do levantamento SEG – AFERIÇÃO DE SEGURADOS.
Em relação à decadência, alega que não se pode admitir a aplicação, ao presente
caso, do art. 173, I do CTN, como entendeu o julgador “a quo”, porque não ficou comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação nos atos praticados. Diz que não objetivou se locupletar
ou se eximir do recolhimento dos tributos de forma ilícita ou infundada, não podendo ser
presumida a fraude, o dolo ou a simulação. Assim, não havendo a correta subsunção dos atos
praticados pelo recorrente aos atos que autorizam a aplicação do dispositivo legal em questão na
contagem do prazo extintivo do direito do Fisco para constituir os créditos tributários cobrados,
o termo inicial desse prazo deve ser a data do fato gerador, de modo que ocorreu a decadência
em relação aos créditos tributários referentes aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de
2004.
Com relação aos alimentos fornecidos aos seus colaboradores por força de
disposição contida em Convenção Coletiva de Trabalho, afirma que atendem aos objetivos e
princípios que norteiam o programa de alimentação do trabalhador e que o simples
preenchimento de um formulário nos Correios não tem o condão de modificar esse ato praticado,
ferindo a lógica e o princípio da razoabilidade o não afastamento da incidência tributária sobre os
alimentos fornecidos, que se enquadram perfeitamente nos objetivos do programa em questão.
Pois bem.
Da decadência
Como dito, o recorrente alega que, diferentemente do que entendeu a decisão
recorrida, não pode ser aplicado ao presente caso o art. 173, I do CTN na contagem do prazo
decadencial, porque não ficou comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, pelo que o
termo inicial desse prazo extintivo é a data do fato gerador, tendo sido fulminados pela
decadência os créditos tributários relativos aos meses de janeiro a abril/2004.
Os prazos extintivos do direito da Fazenda Pública de constituir o crédito
tributário estão disciplinados nos artigos 150, § 4o e 173, I do Código Tributário Nacional, cuja
incidência no caso concreto depende do comportamento do sujeito passivo em relação ao
cumprimento de obrigação tributária que lhe compete.
Segundo o § 4o do art. 150 do CTN, reproduzido pelo julgador de primeira
instância no acórdão recorrido,
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.386 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001567/2009-78

pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.”
O art. 173, I, do CTN, por sua vez, dispõe que:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
(...).
Comungando esses dois dispositivos, tem-se que havendo antecipação do
pagamento do tributo pelo sujeito passivo, incide a regra § 4o do art. 150 do CTN no que diz
respeito à contagem do prazo decadencial para a constituição do crédito tributário pela Fazenda
Pública, exceto se comprovada a ocorrência de fraude, dolo ou simulação.
Por outro lado, não havendo antecipação do pagamento do tributo pelo sujeito
passivo, ou havendo esse pagamento, sendo comprovada fraude, dolo ou simulação, incide,
então, a regra do art. 173, I do CTN, e o termo inicial do prazo decadencial para a constituição
do crédito tributário será “o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado”.
Esse é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de
julgamento do REsp no 973.733-SC no procedimento dos recursos representativos de
controvérsia disciplinado pelo art. 543-C do CPC/73 (art. 1036 do CPC/2015), que deve ser
reproduzido por este Conselho, conforme determina o art. 62, § 2o do RICARF.
E nesse sentido, há farta jurisprudência deste tribunal. Cito, abaixo,
ilustrativamente, precedente deste colegiado (acórdão no 2402004.293):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2000 a 30/09/2008
PRAZO DECADENCIAL.
O prazo decadencial das contribuições previdenciárias é o regido pelo Código
Tributário Nacional, nos termos da Súmula Vinculante no 8 do Supremo Tribunal
Federal.
Salvo fraude, dolo ou simulação, havendo antecipação de pagamento, o prazo
decadencial inicia-se a partir da ocorrência do fato gerador, caso contrário, a partir do
primeiro dia do exercício seguinte em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, de
reprodução obrigatória pelo CARF.
(...).
A respeito da decadência arguida pelo contribuinte no presente caso, entendeu o
julgador de primeira instância, em síntese, que
(...)
No caso dos presentes autos, as contribuições lançadas decorrem de remuneração não
incluída em GFIP, apuradas através do cotejamento entre os montantes informados
pela empresa em folha de pagamento e na contabilidade e aqueles declarados nas GFIP,
resultando na emissão de Representação Fiscal para Fins Penais, tendo em vista que,
de acordo com o disposto no inc. I, do artigo 337-A, do Decreto-Lei n° 2.848/40,
constitui crime de Sonegação de contribuição previdenciária, suprimir ou reduzir
contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante a conduta de omitir
de folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.386 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001567/2009-78

legislação previdenciária segurados empregados, empresários, trabalhadores avulsos
ou trabalhadores autônomos ou a estes equiparados que lhe prestem serviços.
Assim sendo, considerando que o crédito tributário previdenciário em pauta é objeto da
ocorrência, em tese, de crime de Sonegação de contribuição previdenciária, e
também o disposto no § 4°, do art. 150 do CTN:
Art. 150.
§ 4° Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Considerando, ainda, a conclusão constante da alínea "f", do item 49 do PARECER
PGFN/CAT N° 1.617/2008 [segundo o qual “para fins de cômputo do prazo de
decadência, todas as vezes que comprovadas as hipóteses de dolo, fraude e simulação,
deve-se aplicar o modelo do inciso I, do art. 173, do CTN”], bem como a doutrina e a
jurisprudência sobre a matéria.
Ao crédito tributário previdenciário lançado, por tipificar, em tese, a ocorrência do
crime de Sonegação de contribuição previdenciária, aplica-se a regra do art. 173,
inc. I do Código Tributário Nacional, ou seja, o período decadencial será contado
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
(...).
Do Relatório Fiscal do auto de infração, por sua vez, consta que:
5 Representações fiscais expedidas
A situação encontrada no contribuinte ensejou a emissão de representação fiscal para
fins penais, pela prática, em tese, do seguintes crime:
 Sonegação de contribuição previdenciária, de acordo com o artigo 337-A,
incisos I, II e/ou III, do Código Penal — Decreto-lei 2.848, de 07/12/1940,
verificado no período de 01/2004 a 12/2004;
O art. 337-A do Código Penal tipifica o crime de “Sonegação de contribuição
previdenciária” nos seguintes termos:
Art. 337-A. Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório,
mediante as seguintes condutas:(Incluído pela Lei no 9.983, de 2000)
I – omitir de folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto
pela legislação previdenciária segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou
trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços;(Incluído pela Lei
no 9.983, de 2000)
II – deixar de lançar mensalmente nos títulos próprios da contabilidade da empresa as
quantias descontadas dos segurados ou as devidas pelo empregador ou pelo tomador de
serviços;(Incluído pela Lei no 9.983, de 2000)
III – omitir, total ou parcialmente, receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou
creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias:(Incluído
pela Lei no 9.983, de 2000)
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.(Incluído pela Lei no 9.983, de
2000)
(...)
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.386 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001567/2009-78

Ensina a doutrina que o elemento subjetivo desse delito “é o dolo, consistente na
vontade livre e consciente de suprimir ou reduzir contribuição social por intermédio das
condutas descritas” 1. (Destaquei)
Nessa linha, nos termos do que dispõe o § 4o do art. 150 do CTN, “se a lei não
fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador;
expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado
o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação”. (Destaquei e grifei)
O dispositivo legal em questão é claro ao dispor expressamente que sua aplicação
na contagem do prazo decadencial do direito do Fisco para constituir créditos tributários será
afastada caso, tendo havido pagamento antecipado do tributo, ficar comprovada a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação.
Ou seja, a mera configuração em tese de determinado delito, seja ele qual for, não
basta para afastar a aplicação do § 4o do art. 150 do CTN da contagem do prazo decadencial,
sendo necessária a comprovação de dolo, fraude ou de simulação, o que não ocorreu no caso.
Observe-se que no Relatório Fiscal do auto de infração não há a descrição de
nenhum fato ou comportamento praticado pelo contribuinte que tenha sido relacionado à
caracterização de algum desses elementos – dolo, fraude ou simulação - pela autoridade
fiscal autuante, que tão somente afirma, no item 5 daquele documento, acima reproduzido, que
“a situação encontrada no contribuinte ensejou a emissão de representação fiscal para fins
penais, pela prática, em tese”, do crime de sonegação fiscal previdenciária, tipificado no art. 337-
A do Código Penal.
Anote-se que, como já acima mencionado, o elemento subjetivo desse delito, por
seu turno, é o dolo, consistente na vontade livre e consciente dirigida à finalidade de suprimir
ou reduzir tributo, mediante a prática de uma das condutas descritas naquele dispositivo legal.
Em outros termos, para que possa ser responsabilizado criminalmente, o agente deve dirigir
finalisticamente sua conduta nas práticas descritas nos incisos I, II ou III do art. 337-A do CP
com o objetivo de suprimir ou reduzir a devida contribuição social previdenciária2.
O fornecimento de alimentos pelo recorrente aos seus empregados está, de fato,
previsto em Convenção Coletiva de Trabalho, cujo parágrafo segundo da Cláusula Segunda, por
sua vez, contém previsão expressa no sentido de que o “fornecimento em qualquer das
modalidades anteriores não terá natureza salarial, nem se integrará na remuneração do
empregado, nos termos da Lei no 6.321/76, de 14 de abril de 1976 e de seu Regulamento no
78.676, de 8 de novembro de 1976” (Parágrafo Segundo da Cláusula Segunda, fls. 119).
É dizer, nesse contexto fático, o fornecimento de alimentos aos seus empregados
por força de determinação contida em Convenção Coletiva de Trabalho não é compatível com o
elemento subjetivo exigido para a caracterização do crime de sonegação fiscal previdenciária
descrito no tipo penal do art. 337-A do CP, qual seja o dolo consistente na vontade livre e
consciente dirigida à finalidade de suprimir ou reduzir a contribuição previdenciária
devida.

1 JESUS, Damásio. CÓDIGO PENAL ANOTADO. São Paulo, Saraiva, 2015, p. 1261.
2 GRECO, Rogério. CÓDIGO PENAL COMENTADO. Rio de Janeiro: Impetus, 2016, p. 1151/1152.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.386 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001567/2009-78

Somado a isso, como demonstrado, a autoridade fiscal autuante sequer
mencionou a hipótese de ter havido no presente caso, por parte do recorrente, fraude ou
simulação.
Assim, a aplicação do § 4o do art. 150 do CTN ao presente caso não pode ser
afastada apenas em face desse argumento, caso tenha havido pagamento antecipado do tributo.
Por outro lado, do RDA – Relatório de Documentos Apresentados (fls. 11 ss.),
bem como do RADA - Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados (fls. 14 ss.),
constata-se que houve recolhimento antecipado de contribuições sociais em todas as
competências autuadas.
Desse modo, a teor do entendimento firmado pelo STJ no aludido julgamento do
REsp no 973.733-SC, a norma aplicável na contagem do prazo decadencial no presente caso é o
art. 150, § 4o do CTN, razão pela qual considerando que o recorrente foi notificado do
lançamento aos 13/05/2009 (fls. 03) e que o auto de infração abrange as competências de
01/2004 a 03/2004, todos os valores cobrados foram extintos pela decadência.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para
declarar a extinção dos créditos tributários cobrados, nos termos do art. 156, V do CTN.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital